Tribunal: STF
Processo: AI 708877
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PROVA DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E A VIDA INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE LIMITA A PEDIR O SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA DIVERSA DAQUELAS TRATADAS NO RE 567.985-RG E NO RE 580.963-RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.